Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708562-32.2021.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGUES SOUSA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO FERNANDES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. ASSINATURA EM CHECK LIST. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, vencida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito no valor de R$8.877,94. Sustenta que, diversamente do que foi afirmado em sentença, o autor/recorrido autorizou os serviços após o check list exibido por um de seus funcionários. Alega que o check list é obrigatório, e todos os carros devem ser submetidos a esse procedimento. Afirma que o recorrido permaneceu nas dependências da oficina, e que não é possível alegar que não teria dado a autorização para os serviços. Que o autor/recorrido, embora com mais de 60 anos de idade, não tem idade avançada, e foi tratado de forma padrão por seus funcionários. Aduz que os serviços apenas são iniciados com a autorização do cliente para segurança, e que o autor/recorrido escolheu voluntariamente os serviços que seriam feitos em seu veículo. Por fim, requer a condenação do autor/recorrido a pagar os serviços que foram prestados em seu veículo. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29624597). Contrarrazões apresentadas (ID 30700427).III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).IV. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não cometeu prática abusiva ao cobrar pelos serviços no veículo no veículo do autor/recorrido, e que este teria autorizado os procedimentos mediante assinatura, a recorrida, contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos trazidos aos autos corroboram os argumentos delineados na sentença a quo.V. A ré/recorrente afirma que as assinaturas apostas pelo autor/recorrido na ordem de serviço ratificam o fato de que o autor/recorrido teria autorizado os procedimentos e que este permaneceu nas dependências da recorrente durante todo o procedimento do veículo, fato este que afastaria a alegação que o autor/recorrido não estaria ciente do fato. Entretanto, verifico que, de acordo com as declarações prestadas em audiência de instrução pelos funcionários da recorrente, o autor/recorrido teria autorizado os serviços apontados no check list. Contudo, de acordo com o documento ID 30699206, fl.3, não é apontado nenhum valor para pagamento, ou seja, é apenas um check list de possíveis serviços necessários ao veículo, sem indicação de valores, não sendo possível ratificar uma autorização que não tenha aporte de valores. Em outras palavras, um check list é diferente de um orçamento, que é diferente de uma ordem de serviço.VI. Ademais, os depoimentos prestados em sede de audiência de instrução pelos funcionários da recorrente, apenas indicam o padrão de atendimento, sem adentrar na especificidade do caso acerca da autorização, e do check list com ausência de valores. De outra banda, os depoimentos prestados pelo autor/recorrido e seu informante são congruentes ao afirmarem que o funcionário da recorrente, em nenhum momento, solicitou autorização para fazer os procedimentos no veículo, apenas e tão somente ao item “bandeja”, o que corrobora o fato de que o autor/recorrido não teria sido consultado sobre os serviços durante sua permanência no estabelecimento da recorrida, mas somente ao final do serviço.VII. Outrossim, também deve ser levado em conta que não é razoável que um consumidor que requer apenas a simples troca de 2 pneus, saia do estabelecimento com um débito de R$ 10.000,00.VIII. A cobrança de serviços não autorizados e sem a informação dos valores ao consumidor é abusiva, e viola os princípios da boa-fé e transparência previstos no CDC. Destaca-se que, como dito alhures, um check list, não é um documento autorizante, muito menos, quando não informa os valores ao consumidor acerca dos serviços ali apontados. Em outras palavras, seria muito fácil efetuar qualquer cobrança posterior com apenas a assinatura em um documento de checagem, tornando o consumidor ainda mais vulnerável na relação, uma vez que, não lhe foram repassadas as informações. Ou seja, é uma cobrança de serviços que não foram solicitados, mas apenas apontados.IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.. (Acórdão 1396022,RECURSO INOMINADO CÍVEL 0708562-32.2021.8.07.0007, Relatora: Marília de ávila e Silva Sampaio. Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/02/2022, publicado no DJE: 09/02/2022). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (Id 33187957). A recorrente alega violação aos artigos o 5o, XXXV, XXXVI, LV, ARTS 6o E 93 da CF/88. Afirma ter restado demonstrada a impossibilidade de cumprimento pela recorrente. No entanto, Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame (ausência de informação do valor dos serviços executados no veículo ferindo o princípio da transparência).Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Acrescente-se que foi consignado no acórdão que a demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e que foi afastada a preliminar de ilegitimidade da recorrente. Logo, divergir de tal entendimento exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF